Tribunal: TJMT
Processo: 1019710-40.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019710-40.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME ZACARIAS DA SILVA - CPF: 062.745.271-09 (APELANTE), KENNEDY FREDERICO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 055.946.551-31 (APELANTE), RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA - CPF: 866.170.441-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.781-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ZACARIAS DA SILVA - CPF: 062.745.271-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRAFICANTE EVENTUAL. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. PENA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, com reconhecimento do tráfico privilegiado, com redutor aplicado na fração de 1/2. Pretende
,
a defesa
,
a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de redução de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se:

(i) há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas;

(ii) é devida a aplicação da fração máxima (2/3) do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, considerando a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como os antecedentes do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A materialidade e a autoria foram demonstradas por meio dos depoimentos dos policiais militares, laudos periciais e demais elementos de convicção constantes nos autos, sendo inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

2. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a condenação com base em depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

3. Reconhecido o tráfico privilegiado, a fração de diminuição de pena deve observar a pequena quantidade de droga apreendida (80,23g de maconha e 5,25g de cocaína) e a primariedade do réu,
sendo fixada a pena base no mínimo legal,
conforme jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1.262.

3
. Ausentes circunstâncias que desabonem o réu, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para aplicar a fração máxima de 2/3 no redutor do tráfico privilegiado e reduzir a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

1. É devida a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando a quantidade de droga apreendida é reduzida e o réu apresenta condições pessoais favoráveis
, sendo fixada a pena base no mínimo legal
. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado não admite redução inferior à máxima na ausência de fundamentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
e art. 42.
CP, art. 59; 33, § 2o, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Recurso Especial n. 2.003.735/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção (Tema Repetitivo 1.262), julgado em 23/11/2022, DJe 06/12/2022.

STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 819.367/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe 19/10/2023.

STJ, Agravo em Recurso Especial n. 2.603.455/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 12/12/2024.

STJ, Recurso Especial n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJe 25/02/2025.

STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.839.501/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/06/2025, DJe 25/06/2025.

TJMT, Apelação Criminal n. 0025914-64.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/05/2023, publicado no DJE 27/05/2023.

TJMT, Revisão Criminal n. 1030096-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 10/07/2025, publicado no DJE 10/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Kennedy Frederico Rodrigues da Silva, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente
pedido d
a denúncia, para condenar o recorrente como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante postula, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, com a consequente aplicação da fração máxima do redutor de pena para o tráfico privilegiado.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Antonio Sergio Cordeiro Piedade
opinou pelo
des
provimento do apelo defensivo (Id.
339180383
).

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é

tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...) No dia 19 de setembro de 2024, por volta das 17h20min, na estrada Ponte de Ferro, nos fundos da rua 14, bairro Francisca Loureiro Borba, próximo ao Osmar Cabral, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados GUILHERME ZACARIAS DA SILVA e KENNEDY FREDERICO RODRIGUES DA SILVA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta nos autos que a equipe GAP 01 estava em rondas pelo bairro Francisca Loureiro Borba, quando recebeu denúncia de um transeunte, informando que numa rua de chão sem saída, nos fundos da rua 14 do referido bairro, local de “grilagem”, estaria ocorrendo tráfico de drogas em dois barracos de madeira; que em um barraco ficava o entorpecente escondido e no outro barraco os entorpecentes porcionados para a venda, além disso, havia frequente movimentação de pessoas que chegavam e saíam com algo nas mãos.

Ato contínuo, a guarnição deslocou-se ao local indicado e realizou vigilância e monitoramento para o levantamento das informações. Em certo momento, foi avistado movimentação dos indivíduos e a equipe solicitou apoio da VTR Del Rey que foi até o local e avistou cinco indivíduos em frente do barraco indicado.

Por sua vez, os suspeitos, ao visualizarem a guarnição, quatro deles empreenderam fuga adentrando em um matagal atrás do barraco; no mesmo ato, o ora denunciado Kennedy, que carregava uma pochete nas mãos, também tentou fuga, mas caiu ao solo e foi contido pela equipe policial. Em seguida, os agentes verificaram o interior da pochete e localizaram 33 (trinta e três) porções de substância análoga a maconha, 27 (vinte e sete) porções de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 33,15 (trinta e três reais e quinze centavos) em espécie.

As equipes saíram ao encalço dos demais suspeitos que empreenderam fuga, porém não obtiveram êxito.

Instantes depois, a guarnição deslocou-se ao outro barraco indicado na denúncia e foi visto o também denunciado Guilherme saindo com uma sacola na mão para a rua. Ato contínuo, foi dada ordem de parada e durante a abordagem, ao verificarem a sacola que o denunciado Guilherme trazia, os policiais localizaram meio tablete de substância análoga a maconha.

Diante da situação de flagrante verificada, os policiais fizeram buscas no barraco de Guilherme e encontraram na gaveta 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) balança digital e 01 (uma) tornozeleira descarregada n.° 4212070708.

O laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.202255-A01 acostado aos autos, Id. 172119121, atestou que os materiais apreendidos com Guilherme, sendo 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, com massa bruta de 476,36 g (quatrocentos e setenta e seis gramas e trinta e seis centigramas), e os resquícios encontrados na balança de precisão de tonalidade prata, inscrição “QC PASS”, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n° 344/98.

Por conseguinte, o laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2024.202254-A01, acostado aos autos, Id. 172119122, atestou que os materiais apreendidos com Kennedy, sendo 27 (vinte e sete) porções de material de tonalidade amarelada na forma de grânulos, envoltas individualmente por pedaços de plástico de cor roxa, fechados fios têxteis de cor branca, formando embalagens do tipo “trouxas”, com massa bruta de 5,25 g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 33 (trinta e três) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “tablete”, com massa bruta de 80,23 g (oitenta gramas e vinte e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n° 344/98.

Interrogado na delegacia (Id. 172119098), o denunciado Kennedy negou a traficância, bem como a propriedade das drogas; alegou que estava no seu barraco lavando roupas na companhia de amigos; que de repente seus amigos correram e nesse momento ouviu disparos de arma de fogo; que tentou correr, mas caiu; que estava somente com o seu celular em mãos; que não conhece Guilherme.

No mesmo sentido, o denunciado Guilherme, quando interrogado na delegacia (Id. 172119108), também negou a propriedade das drogas, bem como o tráfico de drogas; alegou que os policiais chegaram revirando tudo; que não tinha nada de ilícito; que as drogas e petrechos foram encontrados em outro quintal, que não faz parte da sua “grilagem”; que não conhece Kennedy.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Guilherme está sendo investigado pelo crime de estelionato (art. 171, § 2o-A c/c 29 do CP), no IP de n° 0000017-03.2024.8.16.0122, oriundo da Delegacia de Polícia de Ortigueira/PR, o qual, já consta a denúncia oferecida pelo MP/PR (CP de n° 1013810-76.2024.8.11.0042 – 7a Criminal desta Comarca).

Por sua vez, o denunciado Kennedy, apesar de aparentemente, não ser reincidente na prática do delito de tráfico de drogas, ostenta péssimos antecedentes criminais, conforme relatório anexo aos autos, id. 172438626.

Destarte, as circunstâncias do flagrante, mormente porque a equipe GAP 01 recebeu informações de um transeunte que sabia que nos barracos indicados ocorria o tráfico de drogas, o que levou a equipe policial a realizar o monitoramento e, posteriormente, apreender várias porções de drogas, já fracionadas e embaladas para a venda, bem como petrechos (balança e papel filme), comumente usados por traficantes, somada a questão de que os denunciados tentaram empreender fuga e ainda, ostentam péssimos antecedentes criminais, conclui-se que as drogas apreendidas durante o flagrante pertenciam aos denunciados e, certamente, destinavam-se ao comércio criminoso perpetrado por eles, pois apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejarem a instauração de procedimento criminal contra eles.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia GUILHERME ZACARIAS DA SILVA e KENNEDY FREDERICO RODRIGUES DA SILVA como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal. Ademais, este órgão ministerial requer, uma vez autuado, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e serem processados nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de
condena-los
nas penas dos dispositivos mencionados. (...)
.

Sobreveio a sentença que
julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto.

Inco
nformado
o apelante recorreu da sentença, cujas teses defensivas passo a analisar.

I –
Almejada
fixação da pena-base no mínimo legal:

Em suas razões recursais o apelante alega que não há provas suficientes para a condenação, afirmando que não tinha relação com a droga apreendida. Aponta que os policiais não confirmaram em
juízo ser o apelante um dos autores do crime.
Ao final, requer a absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo.

Analisando detidamente os autos,
ficou constada a
materialidade do crime de tráfico de drogas
pelo
auto de prisão em flagrante (id. 336214366), no boletim de ocorrência n. 2024.285715 (id. 336214367), no termo de exibição e apreensão (id. 336214370), no depoimento prestado pelo Policial Militar
Rundinelis
de Lima Moreira em sede inquisitiva (id. 336214371) e em juízo (id. 336215452), pelo Policial Militar
Jhonni
Araujo Campos Dias em sede policial (id. 336214372) e em juízo (id. 336215451), no laudo pericial (id. 336215350) e no relatório policial (id. 336215368).

Ao ser ouvido na fase policial
(336214371)
, a testemunha RUNDINELIS DE LIMA MOREIRA,
policial
militar que
realizou a prisão em flagrante delito do apelante, relatou:

(...) QUE encontra-se de plantão nesta data, e, consoante a narrativa do Boletim de Ocorrência, ratifica-o integralmente, pois são os fatos; QUE a equipe de Gap 01 em rondas pelo bairro Francisca Loureiro Borba recebeu uma denuncia anônima de um transeunte que não quis se identificar com medo de represálias, que em uma rua de chão sem saída nos fundos da rua 14 do referido bairro em um grilo, estaria ocorrendo venda de entorpecentes em dois barracos de madeira, que em um barraco ficava o entorpecente escondido e que no outro barraco ficava os entorpecentes porcionados para venda e que a todo momento chegava gente e saia com algo nas mãos no barraco no final da rua; QUE diante desta denúncia foi feito o levantamento das informações e produção do conhecimento no local através de monitoramento e vigilância e no momento em que foi avistado a movimentação dos indivíduos a equipe com o apoio da VTR Del Rey 01
foi até o local e ao chegar foi visto (05) cinco indivíduos na frente do barraco da denúncia e que ao avistar a equipe policial, (04) quatro suspeitos conseguiram fugir pelos fundos do barraco para matagal, (01) um suspeito, Kennedy tentou foragir mas caiu ao solo com uma pochete de cor preta nas mãos e foi contido; QUE foi pedido apoio as demais guarnições para cerco, porém sem êxito; QUE ao verificar o que tinha dentro da pochete, foi localizado (33) trinta e três porções de substância análoga a maconha, (27) vinte e sete porções de substância análoga a cocaína e R$ 33,15 em espécie;
QUE logo em seguida ao deslocar para o outro barraco da denúncia, foi visto o suspeito Guilherme saindo com uma sacola na mão para a rua e dado ordem de parada e foi localizado na sacola meio tablete de substância análoga a maconha; QUE neste momento foi dado voz de prisão ao suspeito e em seu barraco na gaveta, foi localizado um rolo de papel filme para embalar os entorpecentes, uma balança digital e uma tornozeleira descarregada 4212070708; QUE diante dos fatos, foi deslocado até a Central de Flagrantes de Cuiabá para registro dos fatos; QUE foi entregue os suspeitos com uso de algemas e sem lesões corporais (...).
(grifos meus).

O mesmo policial
quando depôs em juízo
(Id. 197679332)
declarou
que
:

(...)
Como é que foi a situação? O senhor participou da VTR, que foi aí chamada, é isso? Sim, nós recebemos denúncia anônima, né, que o local que o senhor falou aí, Loureiro Borba, grilo lá, havia um pessoal comercializando e usando entorpecente. E aí? Você foi até lá? Eu fui até lá, aí pedi apoio da viatura do Del Rey, a viatura do Del Rey, e nos colocamos até o local.
Aí nós chegamos no local, algum deles correu por meio do mato lá, porque o mato é grande, e foi feita a detenção desses dois aí. Cada um foi detido em um barraco, ou foi junto? Não, um foi num barraco, outro foi em outro... Um deles aí tentou correr, não conseguiu, aí o outro foi num outro barraco lá. Esse que tentou correr, não conseguiu, e estava levando alguma bolsa, alguma pochete, assim, ou não? Não lembro, doutor. E foi encontrado o que com ele? Onde? Tinha droga com ele também. Hã? Tinha droga com ele também.
Ah, não. Encontrava no quê? Nas vestes? Onde que era? O senhor sabe dizer? Não estou a lembrar, mas foi encontrado droga com ele também. E com o outro rapaz, que estava dentro do barraco? Do outro, tinha droga dentro do barraco dele lá, um vazio lá, bastante droga (...) Era perto, assim, o lugar onde cada um foi abordado? Sim, era tudo perto lá. O senhor já conhecia algum desses dois acusados? Nunca vi. Aham.
Tem um deles, né, que foi o que tentou correr e não conseguiu, e ele falou que não tinha nenhum entorpecente com ele. O senhor tem certeza que foi encontrado droga com ele? Foi, mas levou ele junto, né?
O senhor se lembra se no outro... Ou ele foi com um usuário também. Aquele foi com um usuário, não lembro direito, eu não li o B.O. do mesmo. (...).
(grifos meus).

O policial JHONNI ARAUJO CAMPOS DIAS, que também atuou no caso, ao ser ouvido na fase policial (336214372), relatou:

(...)

QUE encontra-se de plantão nesta data, e, consoante
anarrativa
do Boletim de Ocorrência, ratifica-o integralmente, pois são os fatos; QUE a equipe de

Gap 01 em rondas pelo bairro Francisca Loureiro Borba recebeu uma
denuncia
anônima de um

transeunte que não quis se identificar com medo de represálias, que em uma rua de chão sem

saída nos fundos da rua 14 do referido bairro em um grilo, estaria ocorrendo venda de

entorpecentes em dois barracos de madeira, que em um barraco ficava o entorpecente escondido

e que no outro barraco ficava os entorpecentes
porcionados
para venda e que a todo momento

chegava gente e saia com algo nas mãos no barraco no final da rua;
QUE diante desta denúncia

foi feito o levantamento das informações e produção do conhecimento no local através de

monitoramento e vigilância e no momento em que foi avistado a movimentação dos indivíduos a

equipe com o apoio da VTR Del Rey 01 foi até o local e ao chegar foi visto (05) cinco indivíduos

na frente do barraco da denúncia e que ao avistar a equipe policial, (04) quatro suspeitos

conseguiram fugir pelos fundos do barraco para matagal, (01) um suspeito, Kennedy tentou foragir

mas caiu ao solo com uma pochete de cor preta nas mãos e foi contido; QUE foi pedido apoio as

demais guarnições para cerco, porém sem êxito; QUE ao verificar o que tinha dentro da pochete,

foi localizado (33) trinta e três porções de substância análoga a maconha, (27) vinte e sete porções de substância análoga a cocaína e R$ 33,15 em espécie;
QUE logo em seguida ao

deslocar para o outro barraco da denúncia, foi visto o suspeito Guilherme saindo com uma sacola

na mão para a rua e dado ordem de parada e foi localizado na sacola meio tablete de substância

análoga a maconha; QUE neste momento foi dado voz de prisão ao suspeito e em seu barraco na

gaveta, foi localizado um rolo de papel filme para embalar os entorpecentes, uma balança digital e

uma tornozeleira descarregada 4212070708; QUE diante dos fatos, foi deslocado até a Central de

Flagrantes de Cuiabá para registro dos fatos; QUE foi entregue os suspeitos com uso de algemas

e sem lesões corporais
(...).
(grifos meus).

A mesma
testemunha policial, ao ser ouvida em juízo
(Id

197679331)
,
asseverou
que:

(...)

O senhor se recorda dessa abordagem, Jhonny? Dessa ocorrência? O que foi encontrado de ilícito? Quantos barracos eram? Quantos suspeitos? Lembro

s
im
, senhor. Fique à vontade, por favor. Nós recebemos denúncias anônimas.
Nós estávamos fazendo abordagem no local próximo, aí informaram que teria ocorrendo tráfico de drogas nesse local. Esse é um residencial, e no fundo desse residencial é um matagal e fizeram uma grilagem, uma rua, e tem algumas barracas nessa rua de chão. Nós ficamos próximos do local, verificamos a situação da denúncia, pedimos apoio para outra guarnição para chegar num local que tinha movimentação de gente nos dois barracos da denúncia. Chegamos num local, quando cinco indivíduos estavam no primeiro barraco, eles avistaram a equipe e saíram correndo para o fundo. É um muro, e tinha uma parte que tinha quebrado o muro justamente para passar nesse buraco para ir para o fundo do mato, quatro conseguiram foragir. Um caiu no local lá e não conseguiu empreender fuga, com ele foi encontrado um entorpecente numa pochete.
Pedimos apoio das outras guarnições para fazer o cerco, não conseguimos encontrar os outros quatro. Depois, eu e mais um fomos no outro barraco. Quando estava saindo do barraco lá, esses barracos não tem muro, não tem nada na frente e nada no fundo. Conseguimos verificar que tinha uma pessoa saindo do barraco com uma sacola, fizemos uma abordagem nele e foi encontrada na sacola meia barra de entorpecente de maconha. Ele informou que tinha algumas coisas dentro do barraco, que é um barraco só de um quarto. Foi encontrado papel filme, balança de precisão, foi encontrado um tornozeleira eletrônica no local
(...) Esse primeiro que tentou se evadir lá da primeira abordagem, que tinha várias pessoas ali, quatro conseguiram correr e esse um foi pego, foi encontrado entorpecente com ele? Sim. É uma droga que estaria dentro de uma pochete? Sim. O senhor se lembra se eram várias porções, se era quantidade variada de droga? Exatamente, eu não me recordo. Está no
BO
de ocorrência.
O senhor conhecia algum desses dois, duas pessoas que foram abordadas aí? Não, senhor. Era próximo o local onde vocês fizeram a abordagem desse primeiro e depois do segundo abordado, que estava saindo do barraco com a droga? Em torno de, se eu não me engano, quatro, cinco barracos pra frente. Certo, o senhor se recorda se esse primeiro abordado ele falou alguma coisa ali na hora que vocês pegaram a droga com ele? Não, não me recordo. Ele disse se ali era usuário? Não, porque logo após ele ser detido, eu e mais um fomos no outro barraco. Então, dois ficaram com o primeiro abordado, eu não sei se eles conversaram.
Ele alega que não foi encontrado nenhum entorpecente com ele. Que ele estava lavando roupa, foi pego e que ele não tinha droga, o senhor tem certeza que foi encontrado um entorpecente com ele? Sim.
(...) O senhor se recorda qual dos dois acusados que está aí na tela aí, não sei se o senhor consegue ver, que foi o primeiro que abordou quando o senhor disse que tentou correr e caiu?
Não, não me recordo pelo rosto, não. Por ano é cem prisões que eu faço. Mas um é bem claro, o outro é mais escuro, não consegue nem diferenciar essa tonalidade de tela aí? De um ano pra cá, eu já fiz mais de 100 prisões. Então, por ano, é 100 flagrantes. Imagino me recordar de todos os rostos.
(...) No segundo barraco, como você deu a dinâmica da prisão? Tinha mais alguém? A pessoa estava sozinha? Não, ele estava sozinho, só tinha ele no barraco. Ele estava lá de fora? Como que foi? Estava saindo do barraco, do terreno, quando foi abordado. Você sempre faz, embora seja um grilo ali, você sempre faz o policiamento? Não, ali é muito difícil, porque ela fica no fundo do residencial e pra entrar nessa rua, é uma rua estreita, num canto. Então, dificilmente, às vezes, o próprio policial nem sabe que tem aquele grilo. É uma rua pequena, acho que tem 100 metros no máximo. Tá bom. Só que ele fica no fundo do residencial. Então, é meio escondido lá (...)

Embora na fase judicial as testemunhas policiais não tenham se recordado completamente dos fatos,
devido
à
s inúmeras diligências que realizam no seu cotidiano,
eles descreveram exatamente o
s me smo s fato s narrado s
na fase policial, que
após uma denúncia de que no local
estavam sendo comercializad
as
substâncias entorpecentes
,

duas pessoas foram presas
portando drogas
, sendo que o
apelante

foi a primeira pessoa que tentou fugir,

mas
caiu
e foi preso portando drogas guardadas em uma pochete
.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Registre-se que a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitiv
o; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais; (...). (N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/
2024
). (grifos meus).

A propósito, é esse também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...). as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam
comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si
, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...). (AgRg no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/20
24
, DJe de 24/05/20
24
) (grifos meus).

Diante do exposto, o pedido de absolvição formulado pela apelante
por falta de provas
não merece prosperar
.

II –
Da fração aplicada ao
tráfico privilegiado:

Já houve o reconhecimento pelo magistrado sentenciante do tráfico privilegiado,
nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
insurgindo-se a defesa apenas quanto à fração utilizada para a diminuição de pena, que foi de 1⁄2 (metade), pleiteando que
a referida redução se dê em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Ao realizar a dosimetria de pena assim fundamentou o magistrado de origem:

(....).
Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a expressiva quantidade de MACONHA (80,23g) e COCAINA (5,25g) apreendida nestes autos, somente na 3a fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o Enunciado n. 48 do TJ/MT:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” (destaquei).

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que os processos que o réu respondeu (autos n: 0021640-91.2016.8.11.0042 e 0027881-81.2016.8.11.0042) foram extintas a punibilidade pela prescrição punitiva.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexiste atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado faz jus a essa benesse, posto que primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, consoante folha de antecedentes criminais de Id. 201564967 e 201562836.

Por isso e avaliando a quantidade de MACONHA (80,23g) e COCAÍNA (5,25g) apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por essa razão e por não vislumbrar causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de KENNEDY FREDERICO RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Fefe”, brasileiro, convivente, vendedor, natural de Cuiabá/MT, nascido em 19/09/1995, filho de José Frederico da Silva e Eliete Rodrigues Sabino, portador do RG n. 26169835 SSP/MT, inscrito no CPF n. 055.946.551-31, residente no “Grilo” do bairro Francisca Loureiro Borba, próximo ao bairro Osmar Cabral (nos fundos da rua 14), em Cuiabá/MT, com os contatos telefônicos: (65) 99919- 3822 e (65) 99982-0107, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “c”, ambos do Código Penal e em aplicação do novo verbete Sumular Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal[2], FIXO o regime prisional de início no ABERTO.

Ainda e também em aplicação a nova Súmula Vinculante n. 59 do STF, aliada a circunstância de que o condenado KENNEDY FREDERICO RODRIGUES DA SILVA preenchem os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal
(...).

O STJ tem reconhecido a aplicação da fração máxima para apreensões de pequenas quantidades, aliada
à
inexistência de outras circunstâncias que transcendam o tipo penal, além do fato de o réu apresentar condições pessoais favoráveis. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. MODULAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS
. ANÁLISE CONJUNTA.
CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS AO TIPO PENAL
.
FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA
. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. "[A] natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art . 42 da Lei n. 11.343/06" (AgRg no HC n. 734 .699/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 2. Hipótese em que,
a despeito da natureza mais deletéria de uma das substâncias (cocaína)
e da diversidade das drogas,
a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do Acusado não justifica qualquer modulação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, pois não extrapola aquelas circunstâncias comuns ao delito de tráfico
. 3.
Não tendo sido devidamente justificada a modulação da minorante do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias,
a referida benesse deve incidir na dosimetria da pena do Agravado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), dada a pequena quantidade de drogas apreendidas e a inexistência de indicação de outras circunstâncias aptas a justificar a fixação de fração diversa
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg no HC: 819367/MS 2023/0139453-1, Rel. Min. LAURITA VAZ, T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023
, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O acórdão recorrido aplicou a minorante do tráfico privilegiado em 1/6, fundamentando-se na diversidade e quantidade das drogas apreendidas (22,05g de cocaína e 20,22g de maconha), sem, contudo, justificar adequadamente o não acolhimento da fração máxima
, conforme exige a jurisprudência do STJ. 4.
A jurisprudência desta Corte entende que, na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual
. (...). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ -
AREsp: 2603455/SP 2024/0117211-4, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 27/11/2024
, Data de Publicação: DJe 12/12/2024) (grifos meus).

Consigo que a Corte Superior considerou, em julgado mais recente, como indevida a aplicação da redutora especial em fração inferior à máxima de 2/3. Confira-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. T
RÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE
. AÇÃO PENAL EM CURSO E
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS (5,878G DE MACONHA E 23,611G DE CRACK)
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a aplicação da fração de 1/2 para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
(...). 4.
A pequena quantidade de droga apreendida - 5,878g de maconha e 23,611g de crack - justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição de pena
. 5.
A primariedade do réu e o tráfico em pequena escala tornam proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima
. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 1 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 193 DIAS-MULTA. (
REsp n. 2.092.407/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DIREITO AO SILÊNCIO.
DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. FRAÇÃO
. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 6.
A quantidade de droga apreendida (103g de cocaína) não justifica a aplicação de fração inferior a 2/3 na causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando a primariedade do agravante e seus bons antecedentes
. (...). (
AgRg no AREsp n. 2.839.501/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/06/
2025
, DJEN de 25/06/
2025
) (grifos meus).

Neste Sodalício, a questão não é dissonante. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMERCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - IMPROCEDÊNCIA - GUARNIÇÃO POLICIAL EM RONDAS QUE ASSISTIU O RÉU PASSAR A DROGA PARA MENOR - DILIGÊNCIAS POSTERIORES APONTANDO O ACUSADO COMO COMERCIANTE DE DROGA NA REGIÃO - ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTE POLICIAIS - VERSÃO DO RÉU NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2) DOSIMETRIA DA PENA -
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA - REDUÇÃO - FRAÇÃO DE 2/3 - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA APLICAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA
. 1. Deve ser mantida a condenação do réu por tráfico de drogas quando as provas colhidas nos autos demonstram indene de dúvida a conduta tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, considerando a forma e o local em que o agente se encontrava, aliada aos testemunhos colhidos nas duas fazes da persecução penal e diligências posteriores que comprovaram a prática do comércio de droga. 2.
“... sendo primário o acusado e tendo sido pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, [...], necessário o reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas que, em razão da quantidade e qualidade da droga apreendida (30 porções de cocaína pesando 19,9g e 1 porção de maconha pesando 10,4g), deve ser aplicada em 2/3 [...]”
(STJ, REsp n. 1.838.235/SP). (
N.U 0025914-64.2017.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/05/2023
, Publicado no DJE 27/05/2023) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO ACOLHIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...). 2.
Fatos relevantes
: (i)
apreensão de 42,07 gramas de pasta base de cocaína
; (ii) prova testemunhal de agentes policiais sobre denúncias e movimentação suspeita no local; (iii) ausência de dúvida quanto à finalidade da substância; (iv) fração redutora aplicada no mínimo legal de 1/6. 3.
Requerimentos
: (i) desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal; (ii)
modulação da fração redutora do tráfico privilegiado para o patamar máximo de 2/3
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 7. É
devida a concessão da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o) na fração máxima de 2/3 nas hipóteses em que houver a apreensão de pequena quantidade de droga, o agente for primário e não houver outros elementos concretos que apontem a gravidade da ação delitiva
. (...). (
N.U 1030096-61.2024.8.11.0000
,
Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 10/07/
2025
, Publicado no DJE 10/07/
2025
) (grifos meus).

Portanto, ainda que mantida a condenação por tráfico, nada obstando a incidência da minorante em seu grau máximo (2/3), de modo que o recurso comporta acolhimento nesse ponto.

III -
Do necessário reajuste dosimétrico:

Acolhida a tese do apelo defensivo, por corolário lógico, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Na
1a FASE
,
mantenho a valoração das circunstâncias realizadas pelo magistrado sentenciante, alterando apenas
a valoração das circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/
06, pois
apesar de haver
diversidade de substâncias entorpecentes,
80,23g de maconha e 5,25g de cocaína, ao contrário do afirmando pelo magistrado de origem, essas quantidades não são
expressivas, e
sim normais à espécie, não merecendo qualquer valoração negativa.

Assim,
l
evando em consideração que
o
Tema 1.262/STJ, destacou que o aumento da pena-base no crime de tráfico de drogas deve se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo a apreensão de pequena quantidade, por si só, fundamento idôneo para a elevar a pena-base acima do mínimo legal
. Nesse sentido destaco
alguns
trechos do voto do Ministro
do STJ
Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do acórdão no REsp 2.003.735, julgado
paradigma
que gerou o referido Tema
:

(...)
as duas turmas de direito penal do STJ já decidiram, em inúmeros julgados, que é ilegal aumentar a pena inicial quando a quantidade de droga apreendida não é expressiva.
(...)
o cerne dessa orientação jurisprudencial é evitar a dupla valoração negativa pelo mesmo fato, já que pequena quantidade de droga não aumenta a gravidade da conduta acima do padrão básico do crime de tráfico, e isso já foi levado em conta pelo legislador ao estabelecer a pena mínima.

(...)
uma pequena quantidade não extrapola a normalidade do tipo penal, de modo que avaliá-la isoladamente como circunstância desfavorável agravaria a pena por elemento já inerente ao tipo. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas de forma conjunta
(...).

(...) a
inda que se trate de substância altamente nociva, a exiguidade do material apreendido reduz substancialmente seu potencial lesivo, sendo desproporcional valorizar isoladamente a natureza da droga sem considerar sua quantidade
(...)
.

(...)
A mera apreensão de pequenas quantidades, mesmo considerando-se a natureza do entorpecente, não pode conduzir ao aumento da pena-base, sob risco de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a individualização das sanções
(...)
.

Com base nestes parâmetros,

fixo a

pena-base

em

5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
2a FASE
, ausente circunstâncias agravantes
e atenuantes, mantenho na fase

a

pena intermediária

em

5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3a FASE
, reconhecido o tráfico privilegiado,

aplico a redutora na fração de 2/3,
conforme fundamentação de linhas anteriores,
pelo que
torno a pena em definitivo

em 1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em vista da pena fixada em definitivo, o regime inicial de cumprimento fica alterado para o
aberto
(art. 33, § 2o, “c”,
e § 3o,
do CP)
.

C
onforme exegese do art. 44, § 2o, do CP,
já reconhecidos os requisitos legais e aplicados pelo magistrado sentenciante, mantenho a substituição da pena priva
tiva de liberdade por duas restritivas de direitos,

sendo esta
substituição suficiente para os fins da pena
,
relega
ndo
-se ao juízo das execuções penais a fixação d
a

referida
substituição.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
Kennedy Frederico Rodrigues da Silva
,
apenas
para
alterar a
aplicação da
fração da c
a
usa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06)
para a sua fração máxima de 2/3 (dois terços)
, ajustando a dosimetria e redimensionado a pena definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
mantendo-se os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026